Tribunal: TJDFT
Processo: 0749932-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO. CURSO DO PROCESSO. ART. 537 DO CPC. POSSIBILIDADE. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. ANÁLISE FINAL.

1. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação.

2. Diante da natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como da importância do bem jurídico tutelado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em excesso da multa pré-fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento da obrigação.

3. As alegações sobre o descumprimento apresentadas por ambas as partes devem ser objeto de análise na sentença, ocasião em que será possível verificar se as astreintes serão ou não devidas bem como se permanecerão nos valores já fixados ou haverá redução.

4. Recurso conhecido e não provido.